Tribunal: TJDFT
Processo: 0052931-25.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0052931-25.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, SILANDIA AMARAL DA SILVA, A. L. M. S., ANDRE VALADARES SUCUPIRA, DANIELA ANGELO MIRANDA APELADO: A. L. M. S., ANDRE VALADARES SUCUPIRA, DANIELA ANGELO MIRANDA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, SILANDIA AMARAL DA SILVA D E S P A C H O Em virtude da manifestação do perito nomeado NENIOMAR NENIO DE CARVALHO no ID 33938711, revogo sua nomeação. Comunique-se. Nomeio o perito ALEXANDRE CHERMAN (PA SEI 0007661/2017 - GINECOLOGIA E OBSTETRíCIA MEDICINA DO TRABALHO. Telefone: 99132-1754 / 3212-9634. Email:cherman.alexandre@gmail.com), constante da lista de peritos deste Tribunal, para a realização de perícia nos moldes do que definido no ID 27113435, na qual deverão ser incluídos os quesitos complementares apresentados no ID 28079928. Intime-se o perito ora nomeado para que apresente proposta de honorários no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes sobre a presente nomeação do perito ALEXANDRE CHERMAN. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora